Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-88.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000502-88.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR MATIAS DE ALMEIDA - CPF: 420.339.001-00 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE FALHA DE SINAL EM TODA A REGIÃO – DISTRITO DE CANGAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FALHA GERAL – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando o relato da inicial é de falha geral do sinal de telefonia da operadora, falha comum a todos os usuários, o que independe de prova.

Não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando o magistrado se utilizou de prova (histórico) de consumo que poderia ser impugnado mediante a juntada das faturas de consumo pelo consumidor, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É pacífico o entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção.

O serviço de telefonia, na forma contratada deve ser ininterrupto. Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais.

A interrupção dos serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos supostos danos.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que a parte promovente anexou aos autos histórico de consumo, o qual comprova que a linha da parte promovente não foi atingida pela interrupção dos serviços, conforme o dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, devendo ser extinto sem resolução de mérito.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para comprovar que a falha na interrupção do sinal ocorreu no Distrito de Cangas para todos os usuários e dos danos suportados. Arguiu preliminar de ausência de fundamentação da sentença, pois se baseou em tela unilateral, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que o histórico de ligações apresentado pela parte promovida só corrobora com suas alegações, haja vista que as supostas ligações feitas nos dias da interrupção/queda de sinal, se tratam de tentativas de ligações e que tem como tempo de duração apenas segundos.

Alegou que restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, razão pela qual deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para comprovar que a falha na interrupção do sinal ocorreu no Distrito de Cangas para todos os usuários e dos danos suportados.

Esclareço, todavia, que apesar do pedido de audiência de instrução e julgamento, as provas juntadas são suficientes para o julgamento do processo, pois assim como em outros processos, houve a juntada de matérias jornalísticas que comprovam se tratar de falha geral em todo o Distrito.

Assim, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando o relato da inicial é de falha geral do sinal de telefonia da operadora, falha comum a todos os usuários, o que independe de prova.

Rejeito a preliminar.

II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A parte promovente Arguiu preliminar de ausência de fundamentação da sentença, pois se baseou em tela unilateral, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem qualquer razão a parte promovente, pois não há nulidade a ser declarada, pois o provimento judicial questionado atende aos requisitos legais, avalia as provas e fornece os elementos necessários ao entendimento dos motivos pelos quais o magistrado adotou tal posicionamento. Em não concordando com o posicionamento adotado, lhe assiste o direito a recurso, o qual fora utilizado por meio do instrumento ora em julgamento, mas não há ausência de fundamentação ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não há se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção, tal como fez.

Rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no caso posto a julgamento a parte promovente procura demonstrar que sofreu danos morais em razão da falta de utilização do serviço de telefonia, entretanto, pelos fatos narrados e pela prova produzida não se verifica o efetivo dano moral.

Importante ressaltar, que a própria parte promovente, ora recorrente, alega que a falha no sinal ocorreu em relação a todos os moradores do distrito de Cangas, juntando recorte de reportagem na inicial. Assim, a falha geral fora devidamente comprovada.

Entretanto, os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, pois, apesar de qualquer desajuste no sinal de telefonia móvel ensejar transtornos aos consumidores, estes transtornos, por si sós, não podem ser admitidos como ato ilícito causador de dano moral e ensejador de indenização, se tratando de mero aborrecimento.

A falha de sinal, de modo geral, a exemplo de outras ações semelhantes já julgadas por esta Turma Recursal, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, não se tratando de hipótese de dano moral puro,
in re ipsa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. Portanto, entendo que os fatos não passaram de mero dissabor, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe, porém por fundamento diverso.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020